Tribunal: TJES
Processo: 5009014-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009014-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MATEUS JOAO DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ELETRÔNICO, BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATAÇÃO REGULAR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação ajuizada para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), anular descontos em benefício previdenciário e condenar a instituição financeira a indenização por danos materiais e morais.

2.Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexistência da contratação e condenando à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais.

3.Recurso inominado interposto pela instituição financeira, alegando preliminares e, no mérito, defendendo a validade do contrato.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Examina-se se a contratação foi válida e se subsiste o dever de indenizar por descontos decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC).

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminares de incompetência do juizado e de falta de interesse de agir rejeitadas.

6. Contrato eletrônico apresentado com biometria facial, cópia de documentos e comprovante de transferência de valores para a conta da parte autora. Ausência de impugnação específica em réplica.

7. Cláusulas claras e expressas, inclusive com destaque gráfico sobre a natureza de cartão de crédito consignado, afastando alegação de vício de consentimento.

8. Modalidade regulada pelo Banco Central e autorizada pelo INSS, com possibilidade de constituição de RMC mediante autorização eletrônica.

9. Regularidade da contratação evidenciada. Inexistência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
Comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), por meio de contrato eletrônico formalizado com biometria facial, documentos pessoais e comprovante de transferência, afasta-se a alegação de nulidade e a responsabilidade da instituição financeira.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009014-76.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: MATEUS JOÃO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ELETRÔNICO, BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATAÇÃO REGULAR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação ajuizada para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), anular descontos em benefício previdenciário e condenar a instituição financeira a indenização por danos materiais e morais.

2.Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexistência da contratação e condenando à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais.

3.Recurso inominado interposto pela instituição financeira, alegando preliminares e, no mérito, defendendo a validade do contrato.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Examina-se se a contratação foi válida e se subsiste o dever de indenizar por descontos decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC).

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminares de incompetência do juizado e de falta de interesse de agir rejeitadas.

6. Contrato eletrônico apresentado com biometria facial, cópia de documentos e comprovante de transferência de valores para a conta da parte autora. Ausência de impugnação específica em réplica.

7. Cláusulas claras e expressas, inclusive com destaque gráfico sobre a natureza de cartão de crédito consignado, afastando alegação de vício de consentimento.

8. Modalidade regulada pelo Banco Central e autorizada pelo INSS, com possibilidade de constituição de RMC mediante autorização eletrônica.

9. Regularidade da contratação evidenciada. Inexistência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
Comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), por meio de contrato eletrônico formalizado com biometria facial, documentos pessoais e comprovante de transferência, afasta-se a alegação de nulidade e a responsabilidade da instituição financeira.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
“Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito”
ajuizada por
MATEUS JOÃO DOS SANTOS
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO, INVESTIMENTO
, na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) que desconhece. Sustenta que jamais solicitou tal modalidade, pois acreditava ter firmado um contrato de empréstimo consignado simples. Requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 13551371) com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC, para:

- DECLARAR a inexistência do debito, bem como o cancelado do contrato de empréstimo consignado nº 62519819, na modalidade cartão de crédito com liberação imediata da reserva de margem consignável de titularidade da parte Requerente,

- CONDENAR o requerido a se abster de efetuar definitivamente descontos de consignação em folha de pagamento do requerente referente ao contrato objeto da presente demanda, sob pena de arbitramento de multa;

- OFICIE-SE AO INSS PARA CIÊNCIA DA LIMINAR E PROCEDER COM AO CANCELAMENTO DE FUTUROS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE TITULARIDADE DE MATEUS JOÃO DOS SANTOS - CPF: 342.951.787-72 (AUTOR), QUE TENHA POR ORIGEM o CONTRATO ACIMA REFERENCIADO.

- CONDENAR o requerido a restituir ao autor as quantias descontadas indevidamente de seu benefício, referente ao contrato objeto desta demanda, inclusive, as que ocorreram no transcorrer do processo até a efetiva suspensão dos descontos, de forma simples, a título de danos materiais com correção monetária do despedimento e juros da citação

- CONDENAR o réu ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao autor, com correção monetária a partir desta data (STJ 362).

Para se evitar o enriquecimento ilícito por parte da requerente, determino que a quantia de R$ 5.391,47 (cinco mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) com juros a partir da citação e de correção monetária a partir de cada depósito, seja restituída a parte demandada, podendo, inclusive, ser abatida do valor total devido à parte auto.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13551376), no qual suscitou preliminares de incompetência do Juizado Especial e falta de interesse de agir. No mérito, reiterou a regularidade da contratação e a ausência de vícios, e pugnou pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13551386), nas quais pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 13551382 e 13551383).

Conheço
do recurso inominado, pois preenche os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

De plano,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado, pois a análise da documentação constante dos autos é suficiente para a resolução da controvérsia, não havendo necessidade de perícia complexa.
Rejeito
igualmente a preliminar de falta de interesse de agir, pois este é manifesto na necessidade da parte de buscar a tutela jurisdicional para resolver a controvérsia sobre a validade do contrato.

Superadas as preliminares, passo ao mérito e adianto que
a sentença deve ser reformada
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embora a relação seja de consumo e a responsabilidade do fornecedor, em tese, seja objetiva, essa premissa não leva à procedência automática do pedido quando o fornecedor cumpre seu ônus probatório e demonstra, de forma inequívoca, a regularidade da contratação.
Foi exatamente o que ocorreu nos autos.

A financeira se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC) ao apresentar o contrato eletrônico devidamente formalizado (ID 13551365), acompanhado de biometria facial, documentos pessoais e, crucialmente, o comprovante da transferência eletrônica (TED) para a conta de titularidade do autor.

É fundamental destacar que, após a juntada de tais documentos, a parte autora não os impugnou especificamente em sua réplica, tornando incontroversos tanto a validade da formalização do negócio quanto o recebimento dos valores em sua conta.

Ademais, a alegação de vício de consentimento não se sustenta. O instrumento contratual é explícito e didático ao informar a natureza do produto. A própria formatação do documento foi pensada para evitar ambiguidades,
com a inserção de imagens coloridas de um cartão de crédito em todas as suas páginas no canto superior direito.

A clareza da contratação é ainda mais evidente na análise das cláusulas. Cito, por exemplo, o seguinte trecho do contrato (ID 13551365 - pág. 02), que não deixa margem para dúvidas:

Fui informado (a) que o cartão consignado de benefício é diferente de um empréstimo consignado, que possui juros menores.
É do meu interesse, no entanto, por já estar comprometida a minha margem para empréstimos consignados, ou muito perto do limite legal, contratar cartão consignado para utilizá-lo com a finalidade de saque e de contratação de financiamento de bens e de despesas decorrentes de serviços por meio dele. Assim sendo, autorizo a Facta Financeira, em caráter imediato, irrevogável e irretratável, a transferir o valor limite que tenho direito para saque no cartão (indicado no campo acima) para a conta corrente de minha titularidade (indicada no campo acima), que será registrado na minha fatura subsequente (...).

Tal redação, em linguagem acessível, afasta qualquer alegação de erro ou engano. O autor declarou expressamente ter ciência da natureza distinta do produto e de sua finalidade.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, diante de um contrato claro, formalizado por meios idôneos, com prova do repasse do valor e ausência de impugnação específica das provas pela parte autora, não há vício que justifique a anulação do negócio jurídico ou a imposição de qualquer condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.